Tribunal: TJMT
Processo: 1009099-86.2024.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009099-86.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Descontos Indevidos, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JULIANA BERTHOLDI RECALDE - CPF: 024.469.121-50 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1009099-86.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
JULIANA BERTHOLDI RECALDE.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 28 A 31/7/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ente estadual contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade das sucessivas contratações temporárias da reclamante na função de professora da rede estadual, entre fevereiro de 2020 e junho de 2024, e condenou o recorrente ao pagamento do FGTS e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve extrapolação do prazo legal previsto para contratação temporária de profissional da educação básica, conforme a legislação estadual vigente à época dos contratos, e, em caso afirmativo, se é devido o pagamento do FGTS, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo legal para contratação temporária previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, na redação original vigente à época do início da contratação (fevereiro de 2020), era de 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando o limite de 24 meses.

4.

As alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023, que ampliaram os prazos máximos de contratação, não retroagem para alcançar contratos celebrados anteriormente, por força do princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB.

5.

A contratada permaneceu exercendo a função pública por 52 meses ininterruptos, configurando desvirtuamento da contratação temporária e violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, o que acarreta a nulidade da relação jurídica.

6.

Nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS quando a nulidade do contrato for reconhecida com a manutenção do direito ao salário.

7.

O recurso limitou-se a reiterar fundamentos já examinados na decisão agravada, sem impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.

8.

A decisão monocrática agravada examinou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo máximo para contratação temporária deve observar a legislação vigente à época da celebração do contrato, sendo inaplicáveis alterações que ampliem esse prazo.

2.

A extrapolação do limite legal de contratação temporária de profissional da educação básica configura nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal.

3.

É devido o FGTS ao contratado temporariamente cujo vínculo foi declarado nulo, desde que tenha prestado serviços e recebido salário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; LINDB, art. 6o; LC/MT no 600/2017, art. 11, II; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 290571389), que conheceu do recurso inominado interposto, e, no mérito, negou provimento mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, condenando o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

Em suas razões recursais,
o recorrente repisa todas a fundamentação de mérito exposta no recurso inominado interposto no ID 285896401
, alegando, em síntese, a validade das contratações temporárias, afirmando que a parte autora participou de diversos processos seletivos e que não houve nulidade ou desvirtuamento contratual. Alega que os vínculos foram distintos e respeitaram o prazo previsto na legislação vigente à época.

Ressalta que o caso concreto trata de situação excepcional, na qual, desde dezembro de 2017 até 23/3/2022, a legislação permitia que professores e profissionais da educação básica fossem contratados por até 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando no máximo 24 meses.

Esclarece que, posteriormente, com a edição da Lei Complementar no 719 de 2022, esse prazo foi ampliado para 24 meses, também prorrogáveis por igual período, autorizando contratações de até 48 meses, admitida a possibilidade de suspensão do contrato, conforme previsão contida no artigo 11, parágrafo terceiro, da Lei Complementar no 600 de 2017.

Por fim, nova alteração legislativa elevou o prazo máximo de contratação para 30 meses, prorrogáveis por igual período, permitindo contratações de até 60 meses, nos termos do artigo 11, inciso III, da mencionada lei.

Assim, requer, preliminarmente, a suspensão do processo até a comprovação do pagamento do terço constitucional informado em Juízo e, alternativamente, a concessão do efeito suspensivo e posterior provimento do recurso, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante apresentou contrarrazões (ID 285896407), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95, e
indefiro
o pedido de suspensão do processo.

Observa-se que o agravo interno interposto pelo demandado apenas repisa as alegações já analisadas por meio da decisão monocrática ora agrava, beirando a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sem delongas, a decisão agravada
não
merece reforma.

Conforme consignado na decisão prolatada no ID 290571389, a reclamante apresentou fichas financeiras (ID 285896384), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de professora junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de
02/2020 a 12/2020, 01/2021 a 12/2021, 02/2022 a 12/2022, 03/2023 a 12/2023 e 01/2024 a 06/2024
,
perfazendo o total de 52 (cinquenta e dois) meses
,
desconsiderando o período de férias escolares
.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (
Redação original
)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Desse modo,
considerando que a contratação relativa ao período de 2020 ocorreu em fevereiro daquele ano
, e a alteração da LCE no 600/2017, por meio da LCE no 719/2024, ocorreu somente a partir de
24/3/2022
,
tem-se que a regra utilizada é a dada pela redação original, qual seja, a do prazo máximo de 12 meses prorrogáveis por igual período (total 24 meses).

Nesse sentido, destaca-se que o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo,
no caso concreto
,
inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023
.

Logo, verificada a extrapolação do prazo legal da contratação temporária, resta caracterizada a nulidade da contratação, nos termos do artigo 37, § 2o, da Constituição Federal, sendo devido o FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública,
é devida a verba correspondente ao FGTS que, no caso concreto, refere-se ao período não prescrito de
fevereiro de 2020 a junho de 2024
.

No que tange à condenação relativa às férias e terço, constata-se que o tema não foi objeto do agravo interno. Desse modo, não sendo cabível nova análise, deve a sentença prolatada em primeiro grau, bem como a decisão agravada, serem mantidas por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025